Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. SUGESTÕES. INDICAÇÃO AO TRABALHO. CONDICIONAMENTO À PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE SEXUALIDADE. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Ao magistrado é conferida a faculdade de determinar a realização do exame criminológico para a formação do seu convencimento, diante das circunstâncias do caso concreto e de forma fundamentada (Súmula no 439 do STJ). 1.1. Embora não seja de caráter obrigatório, são reconhecidamente relevantes as conclusões e recomendações do laudo de exame criminológico, ainda mais em se tratando de condenado por crime hediondo, como no presente caso.
2. Tratando-se de condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto, com vínculo empregatício estabelecido anteriormente ao cumprimento da pena, bom comportamento carcerário, primário e, ainda, possuindo relação familiar constituída após a prática delitiva, não se mostra temerário o deferimento do trabalho externo, mormente quando a atividade laboral foi sugerida no exame criminológico.
3. Recurso conhecido e provido.